Tribunal: TJBA
Processo: 8001093-73.2020.8.05.0088
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8001093-73.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIBA

Advogado(s)
:
RENATA NERI DOS ANJOS OLIVEIRA, DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: MARIA LOURDES SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR GOMES NUNES, ANDRÉ BESCHIZZA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ANDRE BESCHIZZA LOPES, ELCIO NUNES DOURADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. VERBAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO AO RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INDEVIDO 40% SOBRE O FGTS. REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001093-73.2020.8.05.0088
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANDIBA e como apelada MARIA LOURDES SOUZA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora.